Tribunal: TJDFT
Processo: 0725079-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM EXAME. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVO IDÔNEO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, com trânsito em julgado posterior, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes.
2. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
3. Sendo a pena corporal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mas o réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial adequado para o cumprimento da pena é o semiaberto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.